Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS SANITÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária interpostas contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas, condicionada à observância das exigências sanitárias impostas pela ANVISA, diante da inércia da Administração Pública após o decurso do prazo legal previsto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a adequação da via recursal para requerimento de efeito suspensivo nas razões da apelação; b) analisar a legalidade da manutenção da apreensão de mercadorias por prazo superior ao previsto na legislação sanitária, diante da possibilidade de reaproveitamento em novo processo de industrialização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais mostra-se inadequado, por não observar o procedimento específico previsto no art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, o qual exige requerimento autônomo, conforme orientação do TJDFT.
4. A impetrante é parte legítima para figurar no polo ativo do mandado de segurança, por ser a destinatária dos efeitos diretos do ato administrativo impugnado, responsável pelas mercadorias apreendidas e autuada no procedimento fiscal.
5. A destinação das mercadorias, quando envolve questões sanitárias, compete à autoridade competente do setor, cabendo à autoridade fiscal apenas a apreensão e comunicação do fato, sendo ilegal a perpetuação da medida cautelar sem deliberação sanitária definitiva.
6. A Nota Técnica no 68/2024 da ANVISA, ao vedar apenas a comercialização dos produtos nas condições em que se encontravam, não impede seu retorno ao processo produtivo para correção das irregularidades, sendo legítimo o pleito de reaproveitamento, observado o interesse público.
7. A sentença condicionou a liberação à observância dos parâmetros técnicos definidos pela autoridade sanitária, o que resguarda a proteção à saúde pública e demonstra respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “A Administração Tributária tem competência para apreender mercadorias em situação fiscal irregular, mas, ultrapassado o prazo legal para interdição cautelar sem manifestação da autoridade sanitária, impõe-se a liberação dos bens, desde que observados os critérios técnicos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes, especialmente quando viável o reaproveitamento dos produtos em novo processo industrial.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 6.437/1977, art. 23, § 4o; Lei no 1.254/1996, arts. 5o, inciso XVI, 18, inciso II, alínea “g”, 47, inciso V, 57, incisos I, II e III, 65, inciso V, alínea “d”, 66, inciso I, alínea “a”; Lei no 4.220/2008; Decreto no 33.269/2011, arts. 34, §§ 7o e 8o, 38 e 53.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013948, 0701337-35.2024.8.07.0013, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.